Tribunal: CARF
Processo: 10715.726250/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726250/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
ADUANEIRA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1.479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.914, de 23 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10715.722920/2013-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira
Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. Ausente
momentaneamente a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726250/2013-01
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726250/2013-01

Por bem retratar a situação dos autos, adota-se em parte o relatório do Acórdão
recorrido, que segue transcrito:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

Agente de Carga não possui legitimidade para figurar como sujeito
passivo a obrigação.
A 17a Turma da DRJ em São Paulo, por maioria de votos, proferiu decisão
julgando improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário devido, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alega a
impossibilidade de prestação das informações (desconsolidações) pelo agente de carga no
sistema Mantra. Junta aos autos diversos documentos, por meio dos quais busca comprovar a
impossibilidade alegada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, que disciplina
os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e
de carga em trânsito pelo território aduaneiro, assim estabelece em seus artigos
4o e 8o, conforme redação vigente à época dos fatos (grifos nossos):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726250/2013-01

Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
Apesar da legislação, nos termos dos artigos apresentados acima, estabelecer a
responsabilidade do desconsolidador pela prestação das informações sobre
carga consolidada procedente do exterior, a Notícia Siscomex no 47, de
28/11/2008, a seguir transcrita, esclareceu o seguinte (grifos nossos):
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no Siscomex Mantra poderá ser estendido em até
03 horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no Siscomex
Mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos
agentes desconsolidadores de carga.
Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema Mantra
para que o agente de carga prestasse as informações relativas à desconsolidação
da carga, incorreta, portanto, a sua eleição para figurar no polo passivo deste
auto de infração.
Merece destaque o fato de que tal situação persiste até os dias atuais, de acordo
com a alteração promovida pela IN RFB no 1.479/2014, no artigo 8o da IN SRF
no 102/1994, ainda vigente (grifos nossos):
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726250/2013-01

Essa constatação confirma a impossibilidade alegada pela recorrente, que trouxe
aos autos diversos comprovantes de tentativas frustradas de desconsolidação no
Siscomex Mantra (Anexo I), negativas de acesso ao sistema (Anexo II), carta do
comitê das companhias aéreas que operam no Galeão - GIG (Anexo III), e
manifestação coletiva da Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais -
ACTC (Anexo IV).
Destarte, não há como exigir do agente de carga desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso, devendo a
presente autuação ser anulada por vício material.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Original